Tribunal: STF
Processo: HC 190258
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Valfran de Aguiar Moreira, em benefício de Lucas Dávila de Souza, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 605.668/RJ.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 22.3.2018 pela prática de roubo duplamente majorado, estelionato e corrupção de menores (incs. I e II do § 2º do art. 157 e art. 171 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido indeferida a medida liminar requerida.
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 605.668/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, pelo óbice da Súmula n. 691/STF, tendo-se afirmado que, “no caso, não visualiz[ava], em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular” (doc. 3).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, reiterando a defesa os fundamentos das impetrações anteriores e afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Sustenta a falta de contemporaneidade da prisão preventiva, datada de 22.3.2018, com os fatos, ocorridos em 26.7.2017, argumentando que “o único elemento que, na visão da autoridade coatora, revela o fumus comissi delicti, seria o reconhecimento realizado pela vítima, por via fotográfica, revelando uma “excelente memória visual”, no dia 18 de outubro de 2017 – meses após o evento criminoso, e meses antes da decretação”. 
    Insiste na ilegalidade da prisão preventiva, que estaria deficientemente fundamentada, e afirma que, “embora o paciente ostente duas condenações por tráfico de drogas (cujas penas já foram devidamente cumpridas), tais crimes foram cometidos antes dos eventos mencionados na denúncia, e nada têm a ver com roubo de automóveis”. Acrescenta que sua liberdade não atenta contra a instrução criminal nem há possibilidade de fuga.
    6. Tem-se como requerimento e pedido:
    “a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, determinando-se a imediata liberdade do paciente, ainda que com aplicação de alguma medida cautelar diversa da prisão, com expedição do alvará de soltura e termo de compromisso, se o caso. (...) d) Com a superação da Súmula 691, STF, a CONCESSÃO DA ORDEM para o fim de relaxar a prisão preventiva, ainda que com a aplicação de alguma medida cautelar diversa da prisão, pois que a mesma se revela ilegal (art. 5°, LXV, CF), na medida em que inexiste contemporaneidade entre o conhecimento da autoria dos fatos e a sua decretação, bem como restam ausentes a necessária fundamentação, e por que ausente o periculum libertatis”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 605.668/RJ.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    10. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça fluminense.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não apreciou o mérito da impetração, restringindo-se a indeferir a medida liminar requerida. O Superior Tribunal de Justiça assentou a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus para evitar inadmissível supressão de instância (Súmula n. 691/STF).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, após a vítima reconhecer o paciente como o autor do roubo (fls. 35-36, doc. 2), o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e requereu sua prisão preventiva, assentando seus maus antecedentes (duas condenações anteriores por tráfico e drogas transitadas em julgado), o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Tem-se da representação pela custódia cautelar:
    “Segue denúncia em separado, 03 laudas impressas. Protesta-se por eventual aditamento objetivo e/ou subjetivo. 
    Da prisão preventiva: 
    O Ministério Público requer a prisão preventiva do denunciado Lucas Dávila de Souza, pelos fatos que passa a expor. Um decreto de prisão cautelar demanda que se verifique, pontualmente, a presença dos seus requisitos legais, trazidos nos arts. 282, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. 
    Revela-se cristalina a presença do fumus boni iuris face aos depoimentos da vítima, no sentido de que foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, e tive, de fôrma violenta e covarde, mediante ameaça de arma de fogo, bens em seu poder subtraídos. Seu prejuízo ainda foi aumentado pela manobra fraudulenta empregada pelo denunciado e comparsa desconhecido, valendo-se do aparelho celular antes subtraído, ao passo em que efetuou depósito bancário de quantia alta para reaver seu veículo, restando frustrado. O reconhecimento por foto em sede policial foi precedido de descrição física do denunciado, cujas características guardam nítida coincidência com as ostentadas pelo mesmo 
    No que tange ao penou/um in mora, igualmente, dúvidas não restam quanto à sua presença, consubstanciada na conveniência da instrução criminal, na necessidade de se assegurar a futura aplicação da lei penal, bem como na imperiosidade de garantia dá ordem pública. 
    A eventual soltura do denunciado importará em sério prejuízo para a instrução criminal, vez que seguramente deixará o distrito da culpa, dificultando a colheita de provas necessárias à busca da verdade real, além de impossibilitar a futura aplicação da lei penal, na hipótese de condenado, considerando que a pena, na hipótese dos autos, seria necessariamente de prisão, incabível a aplicação de suspensão condicional da pena ou sua substituição por pena restritiva de direitos. 
    Além do mais, a liberdade do denunciado pode causar justo temor à vítima de prestar seu valioso depoimento em Juízo, tão importante para que se apure a verdade real durante a instrução. Nesta esteira, vale registrar que é interesse do Estado que testemunhas compareçam em Juízo e esclareçam os fatos, sob o crivo do contraditório, livres de pressões que a liberdade do denunciado pode lhe causar. 
    ...
    Há notícias nos autos, inclusive, de que o denunciado é detentor de maus antecedentes pela prática de crime de tráfico nesta comarca, fato a reforçar a necessidade de sua custódia e salvaguarda dos cidadãos e da sociedade local. (...)
    Diante de todo o exposto, requer o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a decretação da prisão preventiva de Lucas Dávila de Souza” (fls. 27-29, doc. 2 – grifos nossos).
    O magistrado processante acolheu os termos da representação e decretou a custódia cautelar, afirmando a presença dos pressupostos autorizadores e asseverando que “as vítimas do delito praticado foram eficientes em esclarecer os fatos ocorridos, bem como reconhecer o acusado como autor da empreitada criminosa, conforme auto de reconhecimento acostado à 11. 17,18” (fls. 30-31, doc. 2). 
    Anote-se que, apesar de decretada em 22.3.2018, somente foi possível dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva do paciente mais de dois anos depois, em 13.7.2020 (fl. 64, doc. 2), após diversas tentativas frustradas pela impossibilidade de acesso a seu endereço, localizado no Rio de Janeiro, descrita na inicial como “área de risco, com constantes confrontos entre marginais e policia” (certidões de fls. 40-41, 48-49, 50, doc. 2):
    “Certifico que o endereço constante no presente mandado de prisão em razão de ser o logradouro localizado em área de risco, com constantes confrontos entre marginais e policia. Que o artigo 333 da CN da CGJ, determina a devolução sem cumprimento, com fundamento nos fatos acima elencados, logo,devolvo o presente sem proceder a prisão do (a) Sr. (a) Lucas Dávila de Souza,. Submeto á apreciação V. Exa.,' e aguardo posteriores determinações”. 
    13. Não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício com dupla supressão de instância, estando o decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade em concreto da conduta praticada, além de outras circunstâncias específicas do caso, como condenações anteriores do paciente por tráfico de drogas (fls. 70-77, doc. 2), do risco à instrução e à aplicação da lei penal.
    Pelas circunstâncias do caso e a fundamentação apresentada, evidencia-se ausência do alegado constrangimento ilegal, amparado em suposto vício de fundamentação do decreto de prisão preventiva, que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – ACÓRDÃO – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE. Revela-se inadequado recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça decorrente do julgamento de idêntico meio de impugnação. RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. PRISÃO PREVENTIVA – TESTEMUNHAS – AMEAÇA. Decorrendo a prisão preventiva de ameaça a testemunhas, não se tem ilegalidade. PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Não demonstrada a inobservância do lapso previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mostra-se inviável reconhecer o excesso de prazo da custódia provisória” (RHC n. 168.717, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TESTEMUNHAS – AMEAÇA. A ameaça a testemunhas respalda a prisão preventiva”(HC n. 131.710, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.6.2017).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    14. Quanto à alegada falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, também não se constata manifesto constrangimento ilegal, verificando-se, em análise preliminar, que decorreu das dificuldades na investigação, que somente teriam sido retomadas com o posterior reconhecimento do paciente pela vítima.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    16. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando ao Tribunal de Justiça estadual dê prioridade e afirme urgência no julgamento do caso considerando-se a prisão preventiva em curso.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora